Tribunal: STF
Processo: RE 104477
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-18
Data de publicação: 1985-06-18

Ementa:
- TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. NOMEAÇÃO DE AUDITOR: ANULAÇÃO DO ATO,
POR VIOLAÇÃO AO ART. 9 DA LEI FEDERAL N. 6.978/82.
DISPONDO EXPRESSAMENTE A LEI FEDERAL N. 6.978/82 QUE SERIAM NULOS OS
ATOS NOMEATIVOS EXPEDIDOS NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 90 DIAS
ANTES E DEPOIS DAS ELEIÇÕES, NÃO HÁ QUE CRITICAR-SE EM OS ATOS DE
NOMEAÇÃO DE AUDITORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DE SERGIPE TEREM SIDO
ANULADOS, POIS QUE EXPEDIDOS EM TAL PERIODO.
INCABIVEL SUSTENTAR-SE A IMPOSSIBILIDADE DA ANULAÇÃO SOB O
FUNDAMENTO DE GOZAREM OS NOMEADOS DO DIREITO A VITALICIEDADE,
EM FUNÇÃO DO CARGO, POIS SE A NOMEAÇÃO E NULA, DELA NENHUM DIREITO
PODERA DECORRER.